Tribunal: TJDFT
Processo: 0730985-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CABOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que condenou o apelante, como incurso no art. 155, § 1o e § 4o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela prática de tentativa de furto qualificado, à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 8 dias-multa. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com fundamento no princípio da proporcionalidade, não havendo impugnação quanto à autoria, materialidade ou dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da reincidência do réu, especialmente multirreincidência e existência de maus antecedentes, é possível a fixação do regime aberto, ou se deve ser mantido o regime semiaberto imposto na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o réu ostenta maus antecedentes, possuindo cinco condenações definitivas, inclusive por furto e desacato, evidenciando multirreincidência, afasta-se a possibilidade de fixação de regime mais brando.

4. O art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal autoriza a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, especialmente quando ausentes circunstâncias judiciais favoráveis.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 269) e desta Turma reconhece a validade da imposição de regime mais gravoso a réu reincidente, mesmo quando a pena não ultrapassa quatro anos.

6. Diante do histórico criminal do réu, não se justifica a concessão de regime mais benéfico, tampouco a substituição da pena por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.